Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743483-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: JOSELINA MACHADO PEREIRA, INES DOS SANTOS MACHADO, CONDOMINIO RECANTO ECOLOGICO, CELIO JOSE PEREIRA (ESPÓLIO DE), ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE, ROBERTO MACHADO PEREIRA, LEONEL MACHADO PEREIRA, KARINE MARCIA DA COSTA, HUDSON JOSE PEREIRA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator